Tribunal: TJSP
Processo: 1061050-10.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada. Autor que, intimado a exibir extratos da conta em que ocorreu o crédito decorrente do empréstimo, se manteve inerte. Existência do ajuste realizado eletronicamente demonstrado pelo banco. Laudo pericial que apontou a autenticidade do contrato digital, ressalvando a inconsistência no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada. Autor que, intimado a exibir extratos da conta em que ocorreu o crédito decorrente do empréstimo, se manteve inerte. Existência do ajuste realizado eletronicamente demonstrado pelo banco. Laudo pericial que apontou a autenticidade do contrato digital, ressalvando a inconsistência no endereço e baixa acurácia biométrica, fatores a ser considerados pelo juízo. Inércia do autor na exibição dos extratos bancários que ensejou o reconhecimento pelo juízo de que a conta mantida junto ao Banco Mercantil é de sua titularidade, com possível utilização da quantia transferida. Inexistência de vício de consentimento. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Dano moral não verificado. Restituição de valores indevida. Sentença mantida. Apelação não provida.